Tribunal: CARF
Processo: 13608.720156/2013-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13608.720156/2013-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.147 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
MARIA DO CARMO RIBEIRO BÉLICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO NO
AJUSTE ANUAL. OPÇÃO IRRETRATÁVEL.
Reputa-se irretratável a opção pela tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente no ajuste anual, em detrimento da forma de tributação
exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
anos-calendário de 2011, exercício de 2012, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
do trabalho.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório proferido pelo julgador de piso (fls.
50):
Para Maria do Carmo Ribeiro Bélico, já qualificada nos autos, foi lavrada a Notificação
de Lançamento, às fls. 31 a 36, exigindo R$ 8.582,69 de imposto de renda pessoa física
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13608.720156/2013-46
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.147 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13608.720156/2013-46

suplementar, R$ 6.422,01 de multa de ofício (passível de redução) e R$ 706,42 de juros
de mora (calculados até 31/05/2013).
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual do
Exercício 2012 retificadora (fls. 25 a 30). Conforme informações, à fl. 33, houve:
“Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 70.571,40 recebido(s)
pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 9.482,08.
A contribuinte optou, no ato da entrega da declaração de ajuste anual, pela
tributação na declaração, dos rendimentos recebidos acumuladamente em
dezembro/2011 do IPSEMG, no total de R$ 564.684,42. Assim sendo, foi mantida a
opção original, tendo em vista que, conforme legislação, a opção é irretratável e,
ainda, não ser admitido a retificação após o inicio do procedimento fiscal.”
Cientificada da notificação, a interessada apresentou impugnação de fls. 02 a 08,
solicitando a devida revisão de sua declaração, com base nos fundamentos, em síntese, a
seguir relatados:
 Em 27/04/2012 apresentou a declaração “inicial” (original), com saldo de imposto a
pagar de R$ 107.563,80, recolhido em 30/04/2012 mediante o DARF em anexo;
 Quando elaborou a retificadora, entregue em 07/05/2012, excluiu indevidamente o
valor de R$ 70.571,40, pago pelo IPSEMG e tido por omitido na notificação, quando
na realidade deveria tê-lo feito em relação ao montante de R$ 564.684,42, da mesma
fonte pagadora, por se tratar de rendimento recebido acumuladamente decorrente de
decisão judicial. No caso, este último, deduzido dos honorários advocatícios de R$
84.702,66, conforme comprovam os documentos ora anexados, deveria ter sido
informado em campo próprio, sujeitando-se à tributação exclusiva (art. 12¬A da Lei
7.713/88);
 Ao ser intimada acerca da referida retificadora, esclareceu o equívoco na declaração
dos rendimentos. Contudo, foi lavrada a notificação, exigindo imposto
suplementar, multa e juros, sob o argumento de que a contribuinte optara, no
ato da entrega da DIRPF, pela tributação no ajuste dos rendimentos recebidos
acumuladamente, sendo tal opção irretratável, nos termos da legislação;
 No lançamento, apurou-se, após a revisão, um saldo de imposto a pagar de R$
102.486,75, ignorando-se o montante já pago de R$ 107.563,80, quando da entrega da
declaração original. “Ao que tudo indica a I. Auditora Fiscal não analisou os bancos de
dados da Receita Federal do Brasil antes da lavratura da Notificação...”;
 Além disso, “a I. Auditora Fiscal no relatório descrição dos fatos enquadramento
legal, mantém a opção original, sob o argumento que, conforme legislação, a opção é
irretratável, não informa com exatidão qual a legislação foi aplicada.”;
 • Frise-se que “na declaração original a contribuinte informou o valor de R$ 564.684,42
(...), recebido acumuladamente por Decisão Judicial no campo Rendimentos
Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular por indução da fonte pagadora
IPSEMG, que entregou o comprovante de rendimentos informando o valor no
campo Rendimentos Tributáveis, a contribuinte naquele momento não tinha
alternativa, porque era esta a informação constante da DIRF da Fonte Pagadora, ou
entregava a declaração desta forma, ou aguardaria o recebimento do novo
comprovante de rendimento com a informação correta, o que só ocorreu muito
após a data prevista para a entrega da declaração, e entregaria a declaração em
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.147 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13608.720156/2013-46

atraso, portanto não há que se falar em opção. Apresentado novo comprovante
de rendimentos pela fonte pagadora com a devida correção, não existe razão
aceitável para que a Receita Federal do Brasil não admita a retificação da
declaração, conforme pode ser observado por meio da legislação abaixo transcrita”,
qual seja, a IN RFB 1.310/2012, que alterou a IN RFB 1.127/2011, incluindo o art. 7o-
A e revogando o art. 13¬B;
 • Conclui-se, pois, que “a correta situação da declaração da contribuinte, consideradas
todas as retificações, tem como resultado o valor a restituir de R$ 6.674,22, conforme
declaração simulada.”
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora
(DRJ/JFA), por unanimidade de votos, julgou a impugnação procedente em parte considerar
como dedutível dos rendimentos o valor pago a título de honorários advocatícios. A decisão
restou assim ementada (fl. 50):
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria contra a qual o contribuinte não apresenta
óbice.
RRA. TRIBUTAÇÃO. OPÇÃO.
Os RRA, a partir de 21 de dezembro de 2010, relativos a anos-calendário anteriores ao
do recebimento são tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento
ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês. Contudo, existe
a possibilidade de que tais rendimentos integrem a base de cálculo do Imposto
sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual (DAA) do ano-calendário do
recebimento, à opção irretratável do contribuinte após decorrido o prazo de entrega da
DAA.
RRA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Dos RRA pode ser deduzido o valor das despesas comprovadas com ação judicial
necessárias ao recebimento destes, inclusive com advogados, pagas pelo
contribuinte.
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 27/8/2013 (fl. 62) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 11/9/2013 (fls. 65 e ss), por meio do
qual, após narrar os fatos, alega não ser aplicável ao seu caso o instituto da espontaneidade e
reitera as teses submetidas à apreciação do julgador de primeira instância, insistindo que seria
possível a retificação de sua declaração mesmo após o prazo previsto para a entrega da DAA, à
luz do que disciplina as Instruções Normativas 1.170 e 1310 da RFB, uma vez que a fonte
pagadora teria preenchido erroneamente o Comprovante de Rendimentos pagos, o que se
constitui em exceção, conforme prevê os normativos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo de atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.147 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13608.720156/2013-46

Conforme relatado, a recorrente foi autuada por omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica e desde a impugnação não questiona o lançamento dos rendimentos omitidos,
mas pretende seja revista sua declaração de ajuste anual, pois teria oferecido rendimentos
recebidos acumuladamente à tributação pelo ajuste anual, o que alega ter sido um equívoco, e
por isso pretende que tais rendimentos sejam tributados em separado dos demais, mediante
utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se
refiram os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao
mês do recebimento ou crédito.
Sobre o tema, assim dispõe o art. 12-A da Lei no 7.713, de 1988:
Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês.
[...]
§ 5o O total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no § 2o, poderá
integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual do
ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte.
§ 9° A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo.
Disciplinando a matéria, a Instrução Normativa da Receita Federal no 1.127, de
2011, já citada pela decisão de piso, assim disciplinou:
“Art. 2o Os RRA, a partir de 28 de julho de 2010, relativos a anos-calendário
anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do
recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
quando decorrentes de:
...
Art. 7o O somatório dos rendimentos de que trata o art. 2o, recebidos no decorrer do
ano-calendário, observado o disposto no art. 4o, poderá integrar a base de cálculo
do Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual (DAA) do ano-
calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte
...
§ 2o A opção de que trata o caput:
I-
será exercida na DAA;
II-
não poderá ser alterada, ressalvadas as hipóteses em que:
a) a sua modificação ocorra no prazo fixado para a apresentação da
DAA;
b) a fonte pagadora, relativamente à DAA do exercício de 2011, ano-
calendário de 2010, não tenha fornecido à pessoa física beneficiária o
comprovante a que se refere o art. 6o ou, quando fornecido, o fez de modo
incompleto ou impreciso, de forma a prejudicar o exercício da opção.
§ 3o No caso de que trata a alínea "b" do inciso II do § 2o, após o prazo fixado
para a apresentação da DAA, a retificação poderá ser efetuada, uma única vez,
até 31 de dezembro de 2011.
Da mesma forma, no menu "Ajuda" do PGD do IRPF consta textualmente o
seguinte:
Opção pela forma e tributação - Ajuste Anual
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.147 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13608.720156/2013-46

No caso de opção pela forma de tributação "Ajuste Anual", à opção irretratável
do contribuinte, os valores relativos aos rendimentos recebidos acumuladamente
podem integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de
Ajuste Anual (DAA) do ano-calendário do recebimento. Neste caso, o imposto
decorrente da tributação "Exclusiva na Fonte" é considerado antecipação do
imposto devido apurado na referida DAA.
Dos atos citados, nota-se que a regra é tributação em separado (art. 12-A), sendo
que a tributação no ajuste anual é opção a ser exercida pelo contribuinte e, tanto a legislação
quanto as instruções de preenchimento da Declaração de Ajuste Anual (DAA) são claras ao
preverem que essa opção pela tributação no ajuste anual é irretratável. No caso, a recorrente
optou por tributar os rendimentos pelo ajuste anual e pagou o imposto resultante de tal opção,
pois conforme ela mesmo relata em sua impugnação:
1 – em 27/4/2012 enviou declaração original e apurou imposto a pagar de R$
107.563,80, imposto este já pago;
2 – em 7/5/2012 retificou a declaração e excluiu dos rendimentos tributáveis o
valor de R$ 70.571,40, o que alega ter sido um equívoco, pois pretenderia excluir o valor de R$
564.684,42 referente a rendimentos recebidos acumuladamente;
3 – intimada pela RFB em 13/02/2013, devido à exclusão do rendimento de R$
70.571,40, informou o seu equívoco.
Ora, bem se vê que a recorrente de fato declarou os rendimentos como sujeitos ao
ajuste anual e até à intimação pela RFB nada falou a respeito.
No recurso, inicialmente argumenta ser inaplicável ao seu caso o instituto da
espontaneidade, já que o que pretende é a revisão de sua DAA 2011/2012 por ter sido induzida
pela fonte pagadora a proceder de forma equivocada.
Ora, é fato que somente após intimada pela RFB é que veio a recorrente a alegar o
erro pretendendo a retificação. Entretanto, tal retificação não é admitida. Primeiro porque a
própria Lei 7.713, de 1998, acima citada, estabeleceu que “O total dos rendimentos ... poderá
integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual do
ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte.”. Ademais, não se está
diante de qualquer das hipóteses previstas no art. 149 do CTN, que elenca as hipóteses em que o
lançamento pode ser revisto pela autoridade administrativa. Por fim, nos termos do art. 832 do
Regulamento do Imposto de Renda, vigente à época:
Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
Nesse mesmo sentido, este Conselho já pacificou que:
SÚMULA 33 DO CARF:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
Do exposto, concluiu-se pela impossibilidade retificação de informações inseridas
na DAA após o início do procedimento fiscal.
A recorrente entende ainda que a partir da alteração da IN 1.127, de 2011, pelas
IN 1.170, de 1/7/2011, e 1.310, de 31/7/2012, passou a ser possível a retificação após decorrido
o prazo de entrega da DAA quando a fonte pagadora tenha fornecido o comprovante de
rendimentos de modo a prejudicar o exercício da opção.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.147 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13608.720156/2013-46

Inicialmente, é de frisar que a responsabilidade pelo preenchimento da DAA é do
contribuinte. Mesmo que o equívoco pudesse ser causado pela fonte pagadora, cabe ao
contribuinte verificar a veracidade das informações por ela prestadas. É de ressaltar que ainda
que a fonte pagadora não lhe tivesse fornecido o comprovante de rendimentos, a recorrente tinha
pleno acesso aos valores contidos no processo judicial (por exemplo fls. 13 a 15) que lhe
permitiria o preenchimento da Declaração de Ajuste Anual, cuja obrigatoriedade de declarar à
RFB é do contribuinte. O fato da fonte pagadora ser legalmente obrigada a entregar ao
contribuinte o informe de rendimentos não exime o mesmo da obrigatoriedade de, com base nos
valores efetivamente recebidos, elaborar a sua declaração de ajuste anual e apresentá-la
tempestivamente à RFB.
Ademais, transcrevo os dispositivos invocados:
Art. 7o O somatório dos rendimentos de que trata o art. 2o, recebidos no decorrer do ano-
calendário, observado o disposto no art. 4o, poderá integrar a base de cálculo do Imposto
sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual (DAA) do ano-calendário do
recebimento, à opção irretratável do contribuinte.
Parágrafo único. Na hipótese do caput, o IRRF será considerado antecipação do imposto
devido apurado na DAA.
§ 1o O IRRF será considerado antecipação do imposto devido apurado na
DAA. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1170, de 01 de julho de
2011)
§ 2o A opção de que trata o caput: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1170, de 01 de julho de 2011)
I - será exercida na DAA; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1170, de
01 de julho de 2011)
II - não poderá ser alterada, ressalvadas as hipóteses em que: (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1170, de 01 de julho de 2011)
a) a sua modificação ocorra no prazo fixado para a apresentação da DAA; (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1170, de 01 de julho de 2011)
b) a fonte pagadora, relativamente à DAA do exercício de 2011, ano-calendário de
2010, não tenha fornecido à pessoa física beneficiária o comprovante a que se refere o
art. 6o ou, quando fornecido, o fez de modo incompleto ou impreciso, de forma a
prejudicar o exercício da opção. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1170, de 01 de julho de 2011)
§ 3o No caso de que trata a alínea "b" do inciso II do § 1o, após o prazo fixado para a
apresentação da DAA, a retificação poderá ser efetuada, uma única vez, até 31 de
dezembro de 2011.
Art. 7o-A Na hipótese em que a pessoa responsável pela retenção de que trata o caput do
art. 3o não tenha feito a retenção em conformidade com o disposto nesta Instrução
Normativa ou que tenha promovido retenção indevida ou a maior, a pessoa física
beneficiária poderá efetuar ajuste específico na apuração do imposto relativo aos RRA
na DAA referente ao ano-calendário correspondente, do seguinte modo: (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1310, de 28 de dezembro de 2012)
I - a apuração do imposto será efetuada: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 1310, de 28 de dezembro de 2012)
a) em ficha própria; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1310, de 28 de
dezembro de 2012)
b) separadamente por fonte pagadora e para cada mês-calendário, com exceção da
hipótese em que a mesma fonte pagadora tenha realizado mais de um pagamento
referente aos rendimentos de um mesmo ano-calendário, sendo, neste caso, o cálculo
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.147 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13608.720156/2013-46

realizado de modo unificado; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1310,
de 28 de dezembro de 2012)
§ 1o Aplica-se o disposto no caput à hipótese de que trata o § 3o do art. 13-
A. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1310, de 28 de dezembro de 2012)
§ 2o A faculdade prevista no caput será exercida na DAA relativa ao ano-calendário de
recebimento dos RRA, e deverá abranger a totalidade destes no respectivo ano-
calendário. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1310, de 28 de dezembro
de 2012)
§ 3o A pessoa responsável pela retenção: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1310, de 28 de dezembro de 2012)
I - na hipótese de já ter apresentado a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte (Dirf), deverá retificá-la de modo a informar os RRA na ficha
própria; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1310, de 28 de dezembro de
2012)
II - caso tenha preenchido o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte sem informar os RRA no quadro próprio para esses
rendimentos, deverá corrigi-lo e fornecê-lo ao beneficiário; (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1310, de 28 de dezembro de 2012)
III - não deverá recalcular o IRRF. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1310, de 28 de dezembro de 2012)
§ 4o O disposto neste artigo aplica-se inclusive para as DAA referentes aos anos-
calendário de 2010 e de 2011. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1310,
de 28 de dezembro de 2012)
...
Art. 13. Os RRA a que se referem os arts. 2o a 6o quando recebidos no período
compreendido de 1o de janeiro a 20 de dezembro de 2010, poderão ser tributados na
forma do previsto naqueles artigos, desde que efetuado ajuste específico na apuração do
imposto relativo àqueles rendimentos na DAA referente ao ano-calendário de 2010, do
seguinte modo: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1145, de 05 de abril
de 2011)
I - a apuração do imposto dar-se-á:
a) em ficha própria;
b) separadamente por fonte pagadora e para cada mêscalendário, com exceção da
hipótese em que a mesma fonte pagadora tenha realizado mais de um pagamento
referente aos rendimentos de um mesmo mês-calendário, sendo, neste caso, o
cálculo realizado de modo unificado;
II- o imposto resultante da apuração de que trata o inciso I será adicionado ao imposto
apurado na DAA, sujeitando-se aos mesmos prazos de pagamento e condições
deste.
§ 1° A opção de que trata o caput: (Renumerado com nova redação dada pela Instrução
Normativa RFB n. 1.170, de 1° de julho de 2011)
I - será exercida de modo definitivo na DAA do exercício 2011, ano-calendário de
2010; (Incluído pela Instrução Normativa RFB n. 1.170, de 1° de julho de 2011)
Transcrevo ainda a redação da IN 1558, de 31 de março de 2015, IN atual que
trata da matéria:
Art. 36. Os RRA, a partir de 11 de março de 2015, submetidos à incidência do imposto
sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-
calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no
mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.147 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13608.720156/2013-46

mês. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1558, de 31 de março
de 2015)
...
§ 3o O disposto no caput aplica-se desde 28 de julho de 2010 aos rendimentos
decorrentes: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1558, de 31 de
março de 2015)
I - de aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos
pela Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios;
e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1558, de 31 de março de
2015)
II - do trabalho.
...
Art. 41. O somatório dos rendimentos de que trata o art. 36, recebidos no decorrer do
ano-calendário, observado o disposto no art. 38, poderá integrar a base de cálculo do
imposto sobre a renda na DAA do ano-calendário do recebimento, à opção irretratável
do contribuinte.
§ 1o O IRRF será considerado antecipação do imposto devido apurado na DAA.
§ 2o A opção de que trata o caput:
I - será exercida na DAA; e
II - não poderá ser alterada, ressalvadas as hipóteses em que:
a) a sua modificação ocorra no prazo fixado para a apresentação da DAA;
b) a fonte pagadora, relativamente à DAA do exercício de 2011, ano-calendário de
2010, não tenha fornecido à pessoa física beneficiária o comprovante a que se refere o
art. 40 ou, quando fornecido, o fez de modo incompleto ou impreciso, de forma a
prejudicar o exercício da opção.
§ 3o No caso de que trata a alínea “b” do inciso II do § 2o, após o prazo fixado para a
apresentação da DAA, a retificação poderá ser efetuada, uma única vez, até 31 de
dezembro de 2011.
Pela leitura dos dispositivos invocados, bem se vê inicialmente que a redação
dada pela IN 1.170, de 1o/7/2011, particularmente em relação aos dispositivos destacados pela
recorrente para amparar suas pretensões recursais, não se aplica ao seu caso, pois trata
especificamente do ano-calendário de 2010, exercício de 2011, ao passo que o presente caso se
refere ao ano-calendário de 2011, exercício de 2012.
Já quanto à alteração promovida pela IN 1.310, de 28/12/2012, também resta claro
não amparar as pretensões da recorrente. O art. 7o-A é cristalino ao esclarecer sobre a forma de
apuração do RRA a ser seguida pelo contribuinte. O § 3o, destacado pela recorrente, apenas trata
da necessidade de a fonte pagadora que preencheu incorretamente a DIRF ter de retificá-la, mas
não invalida o comando anterior sobre a opção do contribuinte de oferecer os rendimentos ao
ajuste anual ou tributá-los separadamente, opção esta a ser exercida até a data prevista para a
entrega tempestiva da respectiva DAA. Certamente a necessidade de a fonte pagadora retificar
informações é para que as informações prestadas pelo contribuinte e pela fonte pagadora sejam
coerentes, evitando assim procedimentos indevidos de malha fiscal.
Com relação a eventual erro da fonte pagadora, uma vez comprovada sua
existência, fica afastada a multa de ofício, nos termos da Súmula CARF no 73, o que não se
aplica ao presente caso, já que a multa aplicada foi sobre a parcela realmente omitida, que nem
mesmo foi contestada pela recorrente, e não aquela relativa ao RRA, em relação a qual a
contribuinte optou por tributar no ajuste anual.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.147 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13608.720156/2013-46

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 93
DF CARF MF
Original